Tribunal: TJMT
Processo: 1010949-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Medida Cautelar Inominada com pedido liminar, manejada pelo Ministério Público, visando conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto na Ação Penal n. 59-27.2020.811.0059 (Código 124336), contra a decisão em que se substituiu as prisões preventivas de Cleydson da Silva Ramos e João Vitor Araújo Conti por medidas cautelares diversas.
Sustenta que a substituição foi indevida, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se acautelar a ordem pública, haja vista a contumácia delitiva de ambos os Réus. Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao RESE.
É a síntese, passo a decidir.
Prima facie, destaca-se que o art. 584 do CPP é taxativo ao enumerar as hipóteses em que o Recurso em Sentido Estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não está contemplada a insurgência contra decisão em que se substitui a prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Todavia, há que se considerar a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, via ação cautelar, desde que verificados o fumus boni iuris e periculum in mora, isto porque, o art. 297 do Código de Processo Civil – aqui utilizado de forma analógica, em razão do permissivo contido no art. 3o do CPP – permite ao julgador decidir acerca de tutela de urgência.
É preciso esclarecer que a finalidade desta Cautelar não pode se confundir com o mérito do Recurso em Sentido Estrito, assim, não se está aqui a examinar a existência de requisitos e pressupostos a demonstrar a necessidade de segregação dos acusados, mas sim, a específica urgência que justifique a antecipação da tutela pretendida.
Na hipótese dos autos, entendo que, apesar de aparentemente haver a presença de fumus boni iuris, não subsiste o periculum in mora, pois, esta medida cautelar foi manejada, unicamente, com a finalidade de se manter os “requeridos custodiados cautelarmente”, não se podendo aguardar o julgamento do RESE para tanto.
Todavia, constata-se do documento de Id. 40963967 que os alvarás de soltura respectivos foram cumpridos no dia 19.3.2019, restituindo-se a liberdade de Cleydson da Silva Ramos e João Vitor Araújo Conti.
Nesse contexto, não vejo motivos que recomendem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, até mesmo porque o decisum objurgado não apresenta patente teratologia, a ponto de ensejar a concessão da medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao referido recurso, fazendo-se cessar imediatamente seus efeitos.
Sobre a matéria, colaciono julgado desta Corte:
“(...) Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (N.U 1005090-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)
Além do mais, eventual incursão no mérito do decisum, analisando-se a necessidade, ou não, da preventiva, caracterizaria indevido esgotamento das razões do Recurso em Sentido Estrito que foi interposto, justamente, para reconduzir Cleydson da Silva Ramos e João Vitor Araújo Conti ao encarceramento cautelar.
Destarte, não vislumbro a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, visto, que não evidenciado o periculum in mora, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada.
Aplicando por analogia o artigo 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, citem-se os requeridos Cleydson da Silva Ramos e João Vitor Araújo Conti, para contestar o pedido inicial no prazo de 05 (cinco) dias.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator